Tribunal: STF
Processo: HC 179399
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Decisão que concedeu parcialmente a ordem a fim de fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena. 4. O regime de cumprimento é definido a partir do patamar correspondente à condenação e das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes. 5. Agravo improvido.